Tribunal: TJDFT
Processo: 0747771-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0747771-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU AGRAVADO: JOSUE LIMA GUERRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Serviço de Limpeza Urbana – SLU contra a decisão interlocutória da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, em mandado de segurança (proc. no 0716422-46.2024.8.07.0018) deferiu a liminar pleiteada pelo impetrante, ora agravante (ID no 211543450). 2. Conforme destacado pelo Ministério Público, na origem, foi prolatada sentença que concedeu a segurança, confirmando a liminar e resolvendo o mérito da controvérsia, nos termos do CPC, art. 487, I (autos no 0716422-46.2024.8.07.0018, ID no 217110953). 3. Cumpre decidir. 4. O CPC, art. 932, III impõe ao Relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 5. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 6. Nos autos principais, foi prolatada sentença que concedeu a segurança, resolvendo o mérito da controvérsia, nos termos do CPC, art. 487, I (ID no 217110953). 7. Esse fato acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 8. Não conheço o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto (CPC, art. 932, III). Retire-se da pauta de julgamento. 9. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) se tratar de causa de valor ínfimo. 12. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO